Tribunal: STF
Processo: AI 321507
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: RE: descabimento: questões relativas aos
 pressupostos de
admissibilidade da ação rescisória, incluídas, entre elas, as
 atinentes à aplicabilidade
da Súmula 343-STF, de natureza infraconstitucional; inocorrentes
 negativa de prestação
jurisdicional e violação dos princípios do devido processo legal, do
 contraditório e da
ampla defesa.